Tribunal: TJSP
Processo: 2168270-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Incidente de impugnação à gratuidade – Decisão que revogou a benesse concedida há mais de 10 anos – Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juiz destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC) – Livre convencimento motivado – Desnecessidade de dilação probatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Incidente de impugnação à gratuidade – Decisão que revogou a benesse concedida há mais de 10 anos – Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juiz destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC) – Livre convencimento motivado – Desnecessidade de dilação probatória – Mérito – Gratuidade como benefício excepcional e transitório – Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC – Fato novo comprovado – Aquisição à vista de dois imóveis (matrículas nos 9.849 e 15.093) por R$ 172.225,00 – Integração ao patrimônio demonstrada por registros dotados de fé pública – Alegação de recursos de terceiros sem comprovação inequívoca de destinação vinculada – Levantamento de R$ 1.264.278,11 no processo principal, com remanescente superior a R$ 700.000,00 – Tese de "recomposição patrimonial" não comprovada – Proporcionalidade: honorários executados equivalentes a cerca de 4% do patrimônio evidenciado – Fatos supervenientes (art. 493 do CPC): bloqueio SISBAJUD e saldos superiores a R$ 400.000,00 – Construção de residência de alto padrão (orçamento de R$ 130.000,00 apenas para alvenaria e laje; terreno de 540 m2 e área construída de 305 m2; três suítes e área de lazer com piscina) – Incompatibilidade absoluta com a manutenção do benefício – Decisão mantida – Recurso desprovido.